Tribunal: TJDFT
Processo: 0752413-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752413-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO AGRAVADO: MARCIONIL RODRIGUES GONCALVES D E S P A C H O Tendo em vista que a discussão nesta instância recursal diz respeito a imóvel cuja propriedade já foi consolidada em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme se verifica do ID 172102905 do processo referência, intime-se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator